Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Não pode ser rediscutida decisão preclusa da Justiça Federal que excluiu a União do polo passivo da demanda, a teor do que prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. “A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual”, nos termos da Súmula 254 do Superior Tribunal de Justiça.
III. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 359 da Repercussão Geral (RE 602.584/DF), “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.”
IV. Em se tratando de acumulação de proventos e pensão por policial aposentado do Distrito Federal, o teto a ser observado corresponde ao subsídio mensal do Governador do Distrito Federal, segundo o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
V. Os policiais civis do Distrito Federal não são servidores públicos federais e, por via de consequência, não estão sujeitos ao teto do serviço público federal: subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
VI. Apesar de organizada e mantida pela União, a Polícia Civil integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, consoante a inteligência dos artigos 21, inciso XIV, e 144, inciso IV e § 6o, da Constituição Federal.
VII. Apelação conhecida e desprovida.